Tribunal: TJMT
Processo: 1025642-04.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025642-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CELIA REGINA BENITES - CPF: 550.061.241-72 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por pensionista idosa contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de justiça gratuita nos autos de ação revisional de contrato ajuizada contra instituição financeira. A recorrente sustenta renda líquida mensal de aproximadamente R$ 2.369,00 e despesas fixas elevadas, alegando impossibilidade de arcar com custas processuais sem comprometer sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente, pensionista com renda líquida inferior a três salários mínimos e despesas comprovadamente elevadas, faz jus ao deferimento integral da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC assegura o benefício da justiça gratuita à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

4.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos.

5.

A análise dos holerites juntados demonstra que a agravante percebe renda mensal média de R$ 2.369,00, configurando situação de restrição econômica.

6.

As despesas fixas, comprovadas por fatura de energia elétrica em valor superior a R$ 1.600,00, reforçam o comprometimento da renda da recorrente.

7.

A jurisprudência do TJMT admite que a demonstração de dificuldade financeira, ainda que não configurada a miserabilidade absoluta, é suficiente para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação de insuficiência de recursos, não sendo necessária a demonstração de miserabilidade absoluta.

2.

A análise das despesas mensais deve ser considerada conjuntamente com a renda para aferir a hipossuficiência.

3.

O indeferimento do benefício não pode resultar em comprometimento da subsistência da parte e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELIA REGINA BENITES
contra a decisão de ID. 200091542, proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato n° 1059577-09.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que a Agravante não comprovou seus rendimentos mensais.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que é pensionista do Estado de Mato Grosso, diante do falecimento do seu esposo, sendo esta idosa, com uma renda liquida no importe de R$ 2.929,57 (dois mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Afirma que o valor a título de custas comprometeria 100% do valor aferido de forma liquida mensal do autor e ainda não teria dinheiro para pagar a diferença.

Aduz que não recebe o seu salario de forma bruta, e sim na forma liquida, desta feita, veja que não ultrapassa 02 salários mínimos, estando endividada.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 303831896.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de realizar o pagamento das custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Agravante pode ser considerada pessoa hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Verifica-se que, a fim de comprovar sua condição de hipossuficiência, o Agravante juntou aos autos cópias de seus holerites referentes aos meses de fevereiro a maio de 2025 (IDs. nº 303712878, 303712877, 303712876 e 303712875).

Verifica-se que a Agravante é pensionista e, recebe, em média, a quantia mensal de R$ 2.369,00 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais).

Ademais, consta nos autos de origem (ID. 198606048) uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.623,51 (mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos), o que comprova suas despesas mensais.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pela Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025